Tribunal: TJMT
Processo: 0037102-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037102-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 344.392.341-00 (APELANTE), SEBASTIAO MANOEL PINTO FILHO - CPF: 030.623.841-15 (ADVOGADO), JONEMAR SAYD PINTO - CPF: 823.921.701-00 (ADVOGADO), NAJILA CONCEICAO SAYD PINTO TOMINAGA - CPF: 955.271.841-49 (ADVOGADO), KEYLLA CRISTINA DE ARRUDA GAIVA - CPF: 830.194.131-68 (APELANTE), KCM EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.720.462/0001-71 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0037102-91.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Frederico Leoncio Gaiva Neto e outra

Apelada:
KCM Editora e Distribuidora Ltda. – EPP

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – POSSE NÃO COMPROVADA – REQUISITO DO ART. 561, CPC – NÃO PREENCHIDO – VALORAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de desacolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a improcedência da demanda.

O Código de Processo Civil possui o sistema de valoração do livre convencimento motivado, consagrado em seu art. 371.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que indeferiu a tutela possessória pleiteada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0037102-91.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Frederico Leoncio Gaiva Neto e outra

Apelada:
KCM Editora e Distribuidora Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Frederico Leoncio Gaiva Neto e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reintegração de posse que movem contra KCM Editora e Distribuidora Ltda. – EPP, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformados, os apelantes sustentam que provaram a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos, tais como escritura pública e laudo pericial, quanto por testemunha, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC. Seguem sustentando, que houve a aceitação tácita da ré, ante a sua revelia. Firmes no seu propósito, alegam que também apresentou prova do esbulho praticado pela apelada. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0037102-91.2016.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Frederico Leoncio Gaiva Neto e outra

Apelada:
KCM Editora e Distribuidora Ltda. – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Frederico Leoncio Gaiva Neto e outra ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor da KCM Editora e Distribuidora Ltda. – EPP, aduzindo ser proprietário e possuidor de um imóvel urbano com 381,60m
2
, situado à Rua Cláudio Manoel Costa, no bairro Jardim Independência, nesta Capital, cuja posse ocorreu em 31.10.2000 através de procuração pública, outorgada pelo Sr. Hudson Benedito de Campos e sua esposa, e propriedade em 24.09.2008 mediante escritura pública de compra e venda firmada com os mesmos vendedores, contudo, a empresa ré praticou esbulho na sua posse ao iniciar a construção de uma parede de alvenaria nos fundos do referido bem, motivando o manejo da demanda.

Após a realização da instrução processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a posse alegada na área supostamente esbulhada, consoante exegese do art. 561, do CPC, julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais (id. 136710166).

Irresignados, os apelantes sustentam que provaram a sua posse no imóvel em questão, tanto por documentos, tais como escritura pública e laudo pericial, quanto por testemunha, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC.

Seguem sustentando, que houve a aceitação tácita da ré, ante a sua revelia.

Firmes no seu propósito, alegam que também apresentou prova do esbulho praticado pela apelada. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é fato incontroverso que empresa ré, ora apelada, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC.

Todavia, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra empresa ré, ora apelada, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

Ultrapassada essa questão, imperioso se faz dizer que,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

Pontes de Miranda, ao comentar o art. 923 do CPC/73, que corresponde ao art. 557, do CPC/15, assim se posicionava:
“A regra é a imunidade do possessório à relação petitória. Não se abre, propriamente, exceção, porque a exceção, que se abre, é apenas para aumentar o peso a favor da probabilidade (...) O esbulhador é condenado a restituir a coisa ao esbulhado, mesmo se alegou domínio,
ficando-lhe salvo o direito de disputar, por ação competente, a propriedade da coisa
".
(
Comentários ao Código de Processo Civil
, tomo XIII, 1a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 212 – negritei).

Feitas estas considerações, fazem cair por terra todas às argumentações dos apelantes nesse sentido, nas quais defende a existência de domínio sobre a área em litígio, alegando que fez prova através de procuração pública, escritura de compra e venda e testemunha, para requerer a proteção de suposta posse.

Superada essa questão, destaco que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do opoente, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu
, em que pese o longo e extenso arrazoado dos apelantes em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta que não houve prova cabal de que está na posse do imóvel objeto da demanda em que alega ter havido o esbulho praticado pela apelada.

Digo isso, porque os documentos trazidos com a inicial, quais sejam a procuração pública em que adquiriu a posse do imóvel em questão, escritura de compra e venda, laudo pericial particular, declarações e extratos da Sanecap e Energisa (id. 136708693 – pág. 14/28, 45/56 e id. 136708694 – pág. 01/52), não demonstram com clareza que os autores, ora recorrentes, possui a posse do referido bem objeto da lide na área que alegam ter sido esbulhada, mormente pelo fato de existirem diversas inconsistências nas informações postas nos documentos alhures, quanto a efetiva metragem, dentre outras, que não dão a certeza necessária para qualquer afirmação positiva quanto a sua pretensão posta na exordial.

Por outro lado, também no sentido oposto do que defendem os recorrentes, a tão alardeada prova testemunhal produzida no feito não aponta que os mesmos possuíam a posse efetiva da área que alegam ter sido esbulhada, havendo divergência também neste ponto.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“Durante o ato, a única testemunha ouvida, Hudson, narrou que foi quem vendeu o imóvel aos autores em 2008, que o terreno tinha 18 metros de fundo, mas ele construiu apenas em 16 metros, porque tinha um declive e utilizava um portão aos fundos para transitar entre os imóveis. Que sua mãe morava na casa aos fundos, que posteriormente fora vendida à empresa ré.
No entanto, não restou claramente demonstrada a posse exercida pelo autor após sua aquisição na área que alega ter sido esbulhado,
qual seja, a parte do fundo do imóvel que o antigo possuidor deixou de construir o muro.
Ademais, sabe-se que o imóvel que pertencia à mãe do senhor Hudson fora vendido para a empresa ré, o que leva a supor que a requerida era quem exercia a posse daquela área remanescente. Insta consignar que, havendo a confusão entre os limites dos imóveis confinantes, bem como a necessidade de fixação de novos limites ou de aviventar limites existentes, mas que eventualmente se encontrarem apagados, faz-se mister
a propositura da ação demarcatória ou reivindicatória, a depender do caso concreto.
[...]Por outro lado, se já conhecidas/existentes as divisas entre os imóveis, e a pretensão do autor for de recuperar parcela da área, além da linha divisória, cabível a ação reivindicatória.
Dessarte, ao longo do curso de todo o processo,
a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o primeiro requisito legal e esclarecer sobre sua eventual posse, conforme lhe impõe a lei, não restando outro caminho, senão, a improcedência da presente ação possessória
.”
(id. 136710166 – negritei)

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece,
verbis
:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de lire convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos apelantes, ferozmente esposadas nas suas razões recursais, diga-se de passagem, entendo que o mesmo, não demonstrou a presença do requisito exigido pelo art. 561, do CPC, qual seja a posse, motivo pelo qual o d. magistrado andou bem ao julgar improcedente o feito.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não resulta no reconhecimento da nulidade arguida, uma vez que cabe ao julgador verificar a pertinência ou desnecessidade das provas requeridas.
Para obter em juízo a reintegração de posse, deverá o Autor demonstrar os requisitos do Art. 927 do CPC/73, atualmente previstos no Art. 561 do CPC/2015, quais sejam, a posse anterior e sua perda, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data. A configuração do esbulho, requisito para a reintegração possessória, depende de que o ato se mostre injusto ou contrário ao direito, o que não se verifica no caso
.”
(RAC n. 82.917/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MÉRITO - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃODO EXERCÍCIO DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Ausente a comprovação do exercício da posse deve ser julgada improcedente a demanda possessória
.”
(RAC n. 54.216/2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 20.09.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAR PERÍCIA – QUESTIONAMENTO NÃO ABORDADO PELA PARTE EM MOMENTO OPORTUNO – TESE APRESENTADA EM SEGUNDO GRAU - INOVAÇÃORECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

[...]

Não demonstrado pelo autor a posse do bem imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos do artigo 561 do CPC, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. [...]”
(RAC n. 78.666/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 19.09.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022